Tribunal: STJ
Processo: 1000567-16.2017.8.26.0035
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1494913 - SP (2019/0121383-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LARISSA DEMATE
ADVOGADOS
: OLDEMAR MATTIAZZO FILHO - SP131035

FERNANDA VACCO AKAO VOLPI - SP173760

FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891

FILIPE PANACE MENINO - SP336461
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LINDÓIA
ADVOGADO
: ALBERTO JOSÉ ZAMPOLLI E OUTRO(S) - SP232388
EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OPTOMETRISTA. NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÕES DOS
DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. INAPLICABILIDADE. ADPF 131/DF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131, em junho de 2020, sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em controle abstrato de constitucionalidade,
declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932, bem como dos arts.
13 e 14 do Decreto 24.492/1934 pela Constituição Federal.
2. No julgamento dos embargos de declaração na ADPF 131/DF, o Supremo
Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, para que as vedações veiculadas nos
Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 não se apliquem aos profissionais qualificados por
instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e
por ele reconhecida.
3. No presente caso, a parte recorrente demonstrou possuir formação de nível
superior, motivo pelo qual não se aplicam a ela as restrições estabelecidas nos Decretos
20.931/1932 e 24.492/1934, conforme a modulação dos efeitos determinada quando do
julgamento dos EDcl na ADPF 131/DF. Precedente da Primeira Seção.
4. Agravo interno a que se dá provimento, para acolher os embargos de
divergência.

Documento eletrônico VDA52143213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: b20a5260-ec57-43a7-baef-cf424b2568d6

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento ao agravo
interno para acolher os embargos de divergência e dar provimento ao recurso especial
de LARISSA DEMATE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52143213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: b20a5260-ec57-43a7-baef-cf424b2568d6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1494913 - SP (2019/0121383-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LARISSA DEMATE
ADVOGADOS
: OLDEMAR MATTIAZZO FILHO - SP131035
FERNANDA VACCO AKAO VOLPI - SP173760
FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
FILIPE PANACE MENINO - SP336461
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LINDÓIA
ADVOGADO
: ALBERTO JOSÉ ZAMPOLLI E OUTRO(S) - SP232388
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OPTOMETRISTA. NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÕES DOS
DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. INAPLICABILIDADE. ADPF 131/DF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131, em junho de 2020, sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em controle abstrato de constitucionalidade,
declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932, bem como dos arts.
13 e 14 do Decreto 24.492/1934 pela Constituição Federal.
2. No julgamento dos embargos de declaração na ADPF 131/DF, o Supremo
Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, para que as vedações veiculadas nos
Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 não se apliquem aos profissionais qualificados por
instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e
por ele reconhecida.
3. No presente caso, a parte recorrente demonstrou possuir formação de nível
superior, motivo pelo qual não se aplicam a ela as restrições estabelecidas nos Decretos
20.931/1932 e 24.492/1934, conforme a modulação dos efeitos determinada quando do
julgamento dos EDcl na ADPF 131/DF. Precedente da Primeira Seção.
4. Agravo interno a que se dá provimento, para acolher os embargos de
divergência.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

Trata-se de agravo interno interposto por LARISSA DEMATE da decisão em
que o Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5a Região)
indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 623/634).
A parte agravante sustenta que, embora o acórdão paradigma seja de 2007, a
divergência jurisprudencial persiste no presente momento, uma vez que o entendimento
do acórdão paradigma prevaleceu por mais de dez anos e foi recentemente alterado pelo
órgão fracionário do STJ.
Argumenta que a contemporaneidade entre os acórdãos não é requisito
absoluto para a admissibilidade dos embargos de divergência, conforme precedentes do
STJ.
Alega que a mudança de entendimento jurisprudencial do STJ, sem motivação
sólida, viola o princípio da segurança jurídica, especialmente considerando que a
(Lei do Ato Médico) reforça o entendimento anteriormente adotado pelo
Lei 12.842/2013
Tribunal.
No mérito, defende que a proibição de prescrição de óculos e lentes de
contato por optometristas viola o direito ao livre exercício profissional (art. 5o, XIII, da
Constituição Federal) e à livre iniciativa (art. 1o, IV, e
da Constituição Federal).
art. 170
Argumenta que a competência da vigilância sanitária se restringe à análise da
habilitação e do respeito à legislação sanitária, não cabendo a ela decidir sobre o
exercício profissional dos optometristas.
Requer a reconsideração da decisão ou a apreciação do processo pelo órgão
colegiado competente.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 681).
VOTO
Cuidam os autos de embargos de divergência interpostos por Larissa
Demate contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), relatora Ministra Assusete Magalhães, ementado nos seguintes termos (fls. 478
/479):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
OPTOMETRISTA.
EXPEDIÇÃO
DE
ALVARÁ
SANITÁRIO
PARA
FUNCIONAMENTO
DE
CONSULTÓRIO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34.
PLENA VIGÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO.
VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora
agravante, apontando, como autoridade coatora, o Prefeito do Município de
Lindoia/SP, alegando que teve indeferido seu pedido de concessão de alvará
sanitário para o funcionamento e instalação de gabinete optométrico. Pretende
a impetrante a procedência da ação, para determinar, ao impetrado, que
expeça alvará sanitário e de funcionamento, mediante apresentação de
diploma e/ou certificado de conclusão de curso, bem como para que o
impetrado se abstenha de autuá-la com base no Decreto 20.931/31 e no
Decreto 24.492/1934, sem prejuízo do poder fiscalizatório e de polícia, a ser
exercido pela Administração Pública. O Tribunal de origem, em sede de
remessa necessária, manteve a sentença que, aplicando os Decretos 20.931
/32 e 24.492/34, concluiu que é vedado, aos optometristas, a realização de
atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são privativas
dos profissionais médicos.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de
modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
sentido de estarem em vigor os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.494
/34, que não permitem aos optometristas praticar atividades exclusivas do
profissional médico oftalmologista. Precedentes do STJ: AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1.489.024/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
28/10/2019;
AREsp 1.446.617/SP,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2019;
AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 1.756.269/MT,
TURMA, DJe de 22/02/2019.
V. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido concluiu que é vedado,
aos optometristas, a prática de atos privativos de médicos oftalmologistas, não
merecendo reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o
entendimento atual e dominante desta Corte.
VI. Agravo interno improvido.

Os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, "uma vez que o
entendimento que a parte embargante pretende que prevaleça já foi superado, sendo
certo que, já há algum tempo, a posição veiculada no acórdão embargado está
" (fl. 628).
estabelecida em ambas as Turmas de Direito Público
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

Ocorre que a matéria em discussão foi recentemente pacificada no âmbito dos
Tribunais Superiores em sentido favorável à parte recorrente.
No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 131, em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, em controle abstrato de constitucionalidade, declarou a
recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932, bem como dos arts. 13 e 14 do
Decreto 24.492/1934 pela Constituição Federal.
Contudo, quando do julgamento dos embargos de declaração, foram
modulados os efeitos subjetivos da decisão, excluindo sua aplicação aos optometristas
de nível superior que possuíssem qualificação por instituição de ensino superior
autorizada e reconhecida pelo Estado.
Veja-se, a seguir, a ementa do julgado em questão:
Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos
38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3.
Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de
consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes.
Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição
médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1
o, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e
liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão);
o, inciso I;
o,
art. 3
art. 5
caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1o e 2o;
§ 4o, inciso IV
art. 60,
(segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade);
o, caput, e
art. 6
art. 196
(direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5.
Incidência do
o, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva
art. 5
legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com
potencial lesivo. Limitação por imperativos técnicoprofissionais, referentes à
saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à
proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo
legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas
recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela
Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de
preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts.
38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e
realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema.
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

(ADPF 131, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-
06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC
21-10-2020)
Destaco a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos
de declaração correspondentes (sem destaque no original):
Dessa forma, a mim parece possível e recomendável integrar o acórdão
embargado, a fim de se promover a modulação dos efeitos subjetivos, quanto
aos optometristas de nível superior, da anterior decisão de recepção dos
Decretos no 20.931/32 e 24.492/34, de modo a firmar e enunciar
expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam
aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior.
Remanesce, todavia, o que decidido quanto àqueles que não detenham tal
qualificação, bem como o apelo a que o legislador minudencie os limites e
possibilidade da profissão de optometristas.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em recente
julgamento, atenta ao que foi decidido pela Suprema Corte, decidiu pelo afastamento das
vedações dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 quando o optometrista possui nível
superior. Eis a ementa do aresto:
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
OPTOMETRISTA
DE
NÍVEL
SUPERIOR. NÃO APLICAÇÃO DAS VEDAÇÕES DOS DECRETOS NS.
20.931/32 E 24.492/34. JULGAMENTO, PELO STF, DA ADPF N. 131/DF.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de embargos
declaratórios na ADPF n. 131/DF, promoveu a modulação dos efeitos
subjetivos da decisão de recepção dos Decretos ns. 20.931/32 e 24.492/34,
para enunciar expressamente que "as vedações veiculadas naquelas normas
não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior
regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida".
2. "A jurisprudência desta Corte reforça a inaplicabilidade das restrições
normativas aos optometristas de nível superior, assegurando-lhes o direito ao
exercício profissional, desde que qualificados por instituição de ensino superior
reconhecida" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.853.191/PR,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
2/4/2025)
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

(AgInt na AR n. 7.639/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
Das informações dos autos, é possível constatar que a parte recorrente
demonstrou possuir formação de nível superior (fl. 29), motivo pelo qual não se aplicam a
ela as restrições estabelecidas nos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, conforme a
modulação dos efeitos determinada quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos na ADPF 131/DF.
Portanto, considerando os recentes posicionamentos firmados, conclui-se que
o acórdão embargado deve ser reformado para adequar-se à jurisprudência pacificada
na Primeira Seção.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para acolher os embargos
de divergência e dar provimento ao recurso especial de LARISSA DEMATE.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52114900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/11/2025 21:34:33
Código de Controle do Documento: 39aff695-c2f2-49c4-9bf5-bce84c59f9ce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt nos
Número Registro: 2019/0121383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 1.494.913 /
SP
Número Origem: 10005671620178260035
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LARISSA DEMATE
ADVOGADO
: OLDEMAR MATTIAZZO FILHO - SP131035
ADVOGADA
: FERNANDA VACCO AKAO VOLPI - SP173760
ADVOGADOS
: FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
FILIPE PANACE MENINO - SP336461
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE LINDÓIA
PROCURADOR
: ALBERTO JOSÉ ZAMPOLLI E OUTRO(S) - SP232388
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Licenças
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LARISSA DEMATE
ADVOGADO
: OLDEMAR MATTIAZZO FILHO - SP131035
ADVOGADA
: FERNANDA VACCO AKAO VOLPI - SP173760
ADVOGADOS
: FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
FILIPE PANACE MENINO - SP336461
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LINDÓIA
ADVOGADO
: ALBERTO JOSÉ ZAMPOLLI E OUTRO(S) - SP232388
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para
acolher os embargos de divergência e dar provimento ao recurso especial de LARISSA
DEMATE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542506515164890119551@
2019/0121383-0 - EAREsp 1494913 Petição : 2021/0055808-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52143664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANA VIRGINIA MACHADO IGLESIAS, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/11/2025 17:24:09
Código de Controle do Documento: ADE2E9BA-B96D-4A50-BE58-F479CBE01CAF